Tribunal: TJDFT
Processo: 0002393-60.2018.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL. MAUS-TRATOS. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA A FILHA, SOB O PRETEXTO DE DISCIPLINA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO E PERIGO CONCRETO VERIFICADOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MATIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática de crime capitulado no art. 136, § 3o, do CP, a pena de 2 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, sendo substituída por restritiva de direitos.
2. O delito em exame dispõe que "expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina." Na espécie, a ré agrediu sua filha de 3 anos com tapas e puxões de cabelo em razão da vítima ter corrido para atravessar a rua, quando vinha um carro. Fatos confirmados durante a persecução penal.
3. Extrai-se da prova documental e, especialmente, da prova oral colhida em Juízo (ID 27205999, 27206000 e 27206001), a autoria e materialidade do crime de maus tratos praticado contra a menor M.C.L.S. restaram comprovadas, pois todas confirmaram as agressões sofridas. Ademais, a própria mãe, ré, confirmou que agrediu a sua filha em declaração na Ocorrência 7.073/2018-0 quando foi conduzida em flagrante à delegacia (ID 27205983). Verifica-se, dos autos, que a mãe não levou a sua filha ao IML para exame corpo de delito, por essa razão o referido exame não foi realizado.
4. Em que pese a defesa sustentar a ausência de provas quanto ao dolo específico e ao perigo concreto exigidos no tipo penal. No caso, a testemunha ocular, sigilosa II, constatou as agressões empregadas na filha da ré, razão pela qual a ré foi conduzida à delegacia em flagrante, a qual confirmou as agressões, o que demonstra que houve o dolo específico de disciplina.
5. Quanto à alegação de que não teria sido demonstrada a exposição da criança a perigo concreto, tendo em vista que não foi juntado aos autos laudo comprobatório, é de se ressaltar que, no caso, não é necessária a comprovação da lesão corporal para fins de configuração do crime de maus-tratos, bastando que tenha havido o perigo concreto, conforme já ressaltado. Nota-se que as agressões foram tão explícitas que chamou a atenção das testemunhas, as quais sequer conheciam a denunciada. Ora, nitidamente, a mãe abusou dos meios de correção ou de disciplina, por fim, os extrapolou a configurar o delito de maus-tratos. Assim, comprovadas a materialidade do crime e sua autoria, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.